Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0727032-69.2020.8.07.0000 Agravante JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado Katia Milagres Brigolini e Outro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário, homologou o laudo pericial produzido em Juízo e deu por encerrada a instrução probatória. A Agravante sustenta que nem os quesitos formulados pelo Juízo foram respondidos pelo expert de forma satisfatória, o que acarretará, segundo alega, prestação jurisdicional falha e insuficiente com cerceamento de defesa e amplo contraditório às partes. Afirma que a Decisão agravada homologa o laudo pericial de forma genérica em suposta omissão e violação ao Art. 489, §1o, II e III do Código de Processo Civil e que não foram esclarecidas as dúvidas apontadas no referido laudo. Argumenta que o laudo pericial não espelha a realidade contratual em razão de apuração de valores, para fins de liquidação antecipada, com base em parâmetros alheios à convenção das partes. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja determinado ao i. Perito que preste os esclarecimentos quanto aos seguintes tópicos: “i) QUANTO AO SALDO DEVEDOR, que deverá ser recalculado e composto pela soma de TODAS as parcelas vencidas e não pagas, com os acréscimos e encargos por atraso incidentes na forma do contrato, mais a soma das parcelas vincendas; ii) QUANTO À COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES supostamente cobrados a maior e a menor; e que, caso em caso de compensação, não haveria nenhuma diferença em favor dos Autores/Agravados tendo em vista o relevante saldo devedor do imóvel; iii) O registro nas conclusões do Laudo, objetivamente, que a simples adoção do modelo Tabela Price de amortização não caracteriza o cômputo de juros sobre juros; E QUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO HOUVE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM NENHUMA OPORTUNIDADE. O PERITO NÃO RESPONDEU ISSO OBJETIVAMENTE.” É a suma dos fatos. O Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas contra as decisões taxativamente enumeradas no artigo 1.015, incisos e parágrafo único, do CPC/2015. Confira-se, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, verifico que a Agravante requereu ao Juízo a quo esclarecimentos ao Perito, tendo sido indeferido o pedido nos seguintes termos: “Em que pese o aduzido pelos Autores e da Ré, não subsistem os argumentos apresentados. Foram 2 esclarecimentos do laudo elaborado pelo expert a pedido das partes e considerados os argumentos e contra argumentos, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e aos quesitos elaborados pelo juízo e pelas partes. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no60954565. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Tendo em vista a inexistência de outro pedido de prova, dou por encerrada a instrução probatória.” Resulta evidente que a Decisão agravada não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo acima elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Com efeito, compete ao Juiz apreciar e valorar a situação submetida ao seu juízo, sendo que, no caso, a insurgência aviada direciona-se à alegada necessidade de elucidações pelo Expert, o que foi reputada desnecessária pelo magistrado sob o fundamento de que já foram prestados dois esclarecimentos por aquele a pedido das partes e considerados os argumentos e contra argumentos, bem como que o laudo elaborado “obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e aos quesitos elaborados pelo juízo e pelas partes”, razão pela qual foi homologado pelo Juízo a quo. Dessa forma, é incabível a impugnação por agravo de instrumento de Decisão que rejeita pedido de novos esclarecimentos ao Perito quanto ao laudo elaborado, com a sua subsequente homologação judicial. Por outro lado, registro que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo a Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. A par dessas considerações, afigura-se patente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a Decisão ora agravada. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator